Tribunal: TJSP
Processo: 1052418-75.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (omissão) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência do embargante atinente ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança do IPTU lançado em razão da ausência de previsão na Planta Genérica de Valores (LM no 12.446/2005)

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (omissão) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência do embargante atinente ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança do IPTU lançado em razão da ausência de previsão na Planta Genérica de Valores (LM no 12.446/2005) do código cartográfico do imóvel das autoras – Imóvel incluído na Planta Genérica de Valores somente pela LM no 15.316/2015 – Questão sobre aplicação ao caso do Tema de repercussão geral no 1.084 do E. STF, devidamente analisada pelo v. Acórdão – Embargos rejeitados.